Tribunal: TJES
Processo: 5003406-34.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003406-34.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON CONSTANTINO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. NORMA COGENTE. REMESSA À CONTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de embargos à execução, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, quando aduzir excesso na execução, é dever do executado indicar, na petição inicial, o valor que entende ser correto, devendo a peça exordial ser acompanhada do respectivo demonstrativo do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos. 2. O fato de a parte estar assistida pela Defensoria Pública não cria circunstância excepcional que a isenta de cumprir a determinação legal alhures, que consubstancia verdadeira norma cogente. Precedente desta eg. Câmara Cível. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDSON CONSTANTINO em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, a qual rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos em face de DACASA FINANCEIRA S.A., na forma do art. 918, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Apelante aduz que, considerando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o fato de que é beneficiário da gratuidade de justiça, deveria o feito ter sido remetido à Contadoria do Juízo para elaboração dos cálculos pertinentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. Ainda, requer a Apelada o indeferimento da benesse da justiça gratuita.

Pois bem.

De saída, impõe-se a rejeição da impugnação ao benefício da gratuidade de justiça veiculada pela Apelada.

como sabido, recai sobre a parte impugnante, ora Apelada, o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão. Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Na hipótese vertente, verifico que o Apelado não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa; mas limitou-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus à benesse.

Esclareço que a parte autora, ora Apelante, é assistida pela Defensoria Pública Estadual, fato que, per si, já evidencia sua hipossuficiência econômica; decerto que, desde o início da demanda, se encontra amparada pelo benefício da gratuidade de justiça.

Nesse contexto, como já dito, não deve prosperar a tese atinente à revogação da benesse da justiça gratuita.

Em evolução, quanto ao mérito recursal, após detida análise dos autos, concluí pelo acerto da sentença objurgada, pelos motivos que passo a expor.

Como referido alhures, trata-se a presente ação de embargos à execução, por intermédio da qual o Apelante pretende demonstrar que o valor cobrado pela Apelada na execução de título extrajudicial n. 5003077-56.2021.8.08.0014 é excessivo, na medida em que existem cláusulas contratuais abusivas, cuja incidência torna o quantum exequendo superior ao devido.

Merece registro que a parte autora não logrou êxito em indicar o valor que entendia correto ou mesmo em instruir sua peça vestibular com o cálculo realizado para que se chegasse a tal quantia.

Assim, após a apresentação de impugnação pela parte Apelada, o magistrado singular rejeitou liminarmente os embargos à execução, com fulcro no art. 917, §§ 3º e 4º, I, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 917.

[...]

§3º. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

[...]

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

Como se vê, portanto, a sentença recorrida observou estritamente o comando legal, uma vez que a própria Lei estabelece ser o caso de rejeição liminar dos embargos à execução em hipóteses como a vertente, onde a parte autora não se desincumbe do ônus que lhe é imposto.

Sublinho que o fato de a parte estar assistida pela Defensoria Pública não cria circunstância excepcional que a isenta de cumprir a determinação legal alhures, que consubstancia verdadeira norma cogente.

Nessa mesma linha intelectiva, tem-se a jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. Produção de fumo. Alegação de excesso de execução. Rejeição liminar dos embargos à execução por ausência de indicação do valor correto e demonstrativo do débito. Justifica-se a rejeição liminar dos embargos à execução fundamentados em excesso de execução, quando a parte embargante à execução deixa de indicar o valor que entende devido e de juntar o demonstrativo do débito. Independentemente de a parte ser representada pela defensoria pública e de ser beneficiária da gratuidade da justiça, incumbe-lhe indicar o valor devido e apresentar o demonstrativo do cálculo, sem situação que justifique a remessa à contadoria judicial ou a nomeação de perito, por se tratar de cálculo simples e por se encontrar à disposição das partes ferramenta de cálculo existente na página do tribunal de justiça. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5001523-23.2016.8.21.0007; Camaquã; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 28/09/2022; DJERS 29/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGANTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO. ÔNUS DO EMBARGANTE. APRESENTAR A PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. EXIGÊNCIA LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 739 - A, §5º, DO CPC/73 (ATUAL ART. 917, § 3º, DO CPC/15). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A norma processual estabelece de forma clara que, quando os embargos versar sobre excesso de execu ção, deverá o embargante apresentar na peça inicial planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição preliminar. O fato de o embargante litigar sob o pálio da gratuidade da justiça e estar representado por defensoria pública, não tem o condão de alterar a regra inserta no art. 739 - A, §5º, do CPC/73 (atual art. 917, §3º, do CPC/15); ainda que assistido pela defensoria publica do estado de mato grosso. (TJMT; APL 8568/2018; Nortelândia; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; DJMT 11/04/2018; Pág. 47)

Aliás, a tese que estou a adotar já foi encampada por esta augusta Câmara Cível, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. ART. 917, §4º, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quando o excesso de execução é baseado na alegação de que o exequente pleiteia quantia superior à do título é indispensável a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Como consequência lógica do descumprimento dessa incumbência, o §4º do artigo 917 do CPC, traz a possibilidade de os embargos à execução serem liminarmente rejeitados, acaso o excesso de execução for o seu único fundamento, como é o caso dos autos. Precedentes TJES. 2. Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes, inclusive àqueles patrocinados pela Defensoria Pública, sobretudo no caso dos autos em que o pleito de remessa à contadoria jamais foi formulado em primeira instância e nem mesmo houve pedido específico de realização de prova pericial contábil. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0009726-07.2016.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022)

Ante todo o exposto, conheço do recurso, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença vergastada.

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de forma que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa; advertindo-se, porém, que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual resta suspensa a exigibilidade da verba (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2023 às 19:30:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47562904092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR